Tribunal: TJES
Processo: 5010603-35.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010603-35.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA DE MELO CIRILO
RECORRIDO: DM VEICULOS MULTIMARCAS LTDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5010603-35.2025.8.08.0014

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ALESSANDRA DE MELO CIRILO.

RECORRIDO(A):
DM VEICULOS MULTIMARCAS LTDA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pela documentação de Microempreendedor Individual e declaração de inexistência de bens apresentada (ID. 18654492 e seguintes),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO NO MOTOR (PANE). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MATERIAIS FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA OU ORDENS DE SERVIÇO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO TÁCITO DE PROVA TESTEMUNHAL (OITIVA DE MECÂNICOS) TEMPESTIVAMENTE REQUERIDA PELA CONSUMIDORA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA QUE EXIGE ESCLARECIMENTO FÁTICO SOBRE A NATUREZA E PREEXISTÊNCIA DO DEFEITO. VULNERABILIDADE DA RECORRENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA EM PARTE. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
ALESSANDRA DE MELO CIRILO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida na obrigação de fazer consistente na entrega de documentação para transferência do veículo e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, julgando, contudo, improcedente o pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 15.774,60. A demanda originou-se da aquisição de um veículo Toyota Corolla XEI 1.8 Flex em 13/12/2024, o qual apresentou pane no motor em julho de 2025, além de entraves administrativos para a transferência da propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide que impediu a produção de prova testemunhal. No mérito, busca a reforma do julgado para que seja reconhecida a existência de vício oculto no motor e a responsabilidade objetiva da recorrida pelo pagamento dos danos materiais comprovados por notas fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Quanto à tempestividade, a Secretaria certificou a intempestividade do recurso (ID. 18274105), entendo que o juízo de admissibilidade definitivo cabe à Turma Recursal. Compulsando os autos, a sentença foi disponibilizada no PJe em 02/12/2024. O recurso foi protocolado em 19/12/2024. O sistema PJe indica que a recorrente tomou ciência na data de interposição do recurso. Considerando o prazo para consulta da intimação, a contagem em dias úteis prevista no art. 12-A da Lei nº 9.099/95 e o prazo de 10 dias para interpor recurso inominado, o recurso é próprio e deve ser conhecido. Assim, afasto a intempestividade.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC.

5.

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, assiste razão à recorrente. A sentença fundamentou a improcedência do pedido de danos materiais na ausência de qualquer indício de prova material ou documento técnico que ateste a natureza do vício como oculto. Contudo, ao realizar o julgamento antecipado da lide, considerando desnecessária a dilação probatória, impediu a autora de produzir a prova testemunhal tempestivamente requerida. A Autora afirma textualmente na Réplica que o vício "
será devidamente comprovado com prova testemunhal de todos os mecânicos que fizeram o reparo
" e requereu “
A produção de todas as provas admitidas em direito, especialmente a documental, testemunhal e o depoimento pessoal do representante legal da Requerida.
”

6.

Em relações de consumo que envolvem vícios mecânicos complexos em veículos usados, a oitiva do mecânico que realizou o reparo é prova técnica simplificada essencial para o deslinde da causa, conforme os princípios da informalidade e celeridade dos Juizados Especiais. Ao exigir prova documental robusta e, ao mesmo tempo, vedar a produção de prova oral que poderia suprir essa lacuna, o juízo incorreu em cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal (art. 5º, LV, CF).

7.

O julgamento antecipado é uma faculdade do juiz, mas se o juiz entende que a prova dos autos é insuficiente, deve oportunizar a produção das provas requeridas, especialmente quando há inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, CDC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para:

a) ACOLHER a preliminar de cerceamento de defesa;

b) ANULAR PARCIALMENTE a sentença de primeiro grau (ID. 18274103), especificamente no capítulo que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais relativos ao vício oculto no motor;

c) DETERMINAR O RETORNO dos autos ao 2º Juizado Especial Cível de Colatina para a reabertura da fase instrutória, com a regular designação de Audiência de Instrução e Julgamento e a produção da prova testemunhal requerida (oitiva dos profissionais responsáveis pelo reparo do veículo);

d) MANTER os demais capítulos da sentença (obrigação de fazer e danos morais), uma vez que não foram objeto de insurgência pela parte recorrida, operando-se a preclusão.

9.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)